Tribunal: STF
Processo: Rcl 45380
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Município de Jequié afirma haver o Juízo da Vara do Trabalho local, nos processos nº 0000180-51.2020.5.05.0551, 0000367-59.2020.5.05.0551, 0000557-78.2020.5.05.0551, 0000650-82.2020.5.05.0551, 0000702-78.2020.5.05.0551 e 0000819-78.2020.5.05.0551, inobservado o decidido nas arguições de descumprimento de preceito fundamental nº 275 e 485.
    Narra que, nos aludidos processos trabalhistas, o Juízo reclamado veio a deferir pedido de tutela provisória, a implicar determinação de bloqueio de valores de prestadora de serviços ante possível insolvência. Acrescenta ordenada a indisponibilidade de valores por si devidos à intermediadora de mão de obra e a transferência para conta judicial, surgindo o descompasso.
    Frisa ter o ministro Luís Roberto Barroso, relator da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 485, implementado liminar assentando a suspensão de todo ato de constrição, oriundo da Justiça do Trabalho, quando envolvidos recursos da Administração Pública direta e indireta, com restituição ao erário. Destaca a apreciação do mérito do processo objetivo em 7 de dezembro de 2020, tendo o Pleno enunciado tese a revelar que verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da Administração Pública estadual. Ressalta que, na arguição de nº 275, examinada em 17 de outubro de 2018, acabaram declarados inadequados bloqueio, penhora ou liberação de quantias em favor de terceiros, se em jogo receita do Poder Público.
    Sob o ângulo do risco, menciona prejudicada a prestação de serviços essenciais e a paralisação da máquina pública.
    Busca, no campo precário e efêmero, a suspensão dos atos impugnados e a declaração de insubsistência de bloqueios realizados. Pretende, no mérito, a cassação das decisões.
    2. Tem-se por desrespeitado o assentado no exame das arguições de descumprimento de preceito fundamental nº 485 e 275. Na primeira, fez-se em jogo situação ocorrida no âmbito do Judiciário Trabalhista da 8ª Região – Amapá – e, na segunda, no da 13ª Região – Paraíba –, concluindo o Pleno pela inadequação de bloqueio, penhora ou liberação de receitas sob a disponibilidade do Poder Público.
    Uma vez em discussão pronunciamentos de Juízo vinculado a Tribunal Regional do Trabalho distinto, a envolver ente diverso, a reclamação está respaldada na transcendência dos motivos determinantes das decisões ditas inobservadas. 
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator